Tribunal: STF
Processo: RE 1329689
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCILIADOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Acre:
    “FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE VERBAS CONSTITUCIONAIS: DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CONCILIADOR (...) MÉRITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO CONFIGURADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
    (…) 3. No mérito, alega que os conciliadores são particulares em colaboração com o poder público, não se enquadrando no termo ‘servidor público’, de forma que não fazem jus às verbas rescisórias. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.
    (…) 8. É certo que conciliadores e juízes leigos não são considerados servidores públicos, porém, tal condição não lhes retira o direito à percepção de verbas trabalhistas, notadamente, porque não há labor voluntário, mas remunerado pelo Poder Judiciário, com nítida relação de vínculo empregatício.
    9. O artigo 39, § 3º da Constituição da República prevê, para os ocupantes de cargo público, apenas os direitos estabelecidos no artigo 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII c XXX.
    10. Assim, são devidos aos conciliadores e juízes leigos, ainda que contratados por tempo determinado, a remuneração pelo período trabalhado, com todos os seus consectários legais mínimos previstos pela Constituição Federal, sobretudo, no caso específico - décimo terceiro salário -, previsto no art. 7º, VIII, c/c o art. 39, § 3°, ambos da Constituição Federal, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público” (e-doc. 8).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 7, o inc. II do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República.
    Argumenta que “o ordenamento jurídico vigente não confere aos colaboradores com o Poder Público (particulares em colaboração) direito à percepção de 13º salário nem férias remuneradas. Assim, resta evidente que o numerário recebido como contraprestação pela atividade desempenhada ostenta natureza meramente indenizatória, como retribuição pela privação de parcela de suas atividades particulares em detrimento de atividade pública” (fl. 6, e-doc. 11).
    Assevera que “os juízes leigos não exercem cargo público ou emprego público, mas sim mera função pública precária, na qualidade de particular em colaboração com o Poder Público, enquanto auxiliares da Justiça. Diante desse regime peculiar, não há que se falar em pagamento de verbas relativas ao 13º salário ou férias aos sobreditos profissionais, por ausência de previsão legal ou constitucional, bem como por serem tais verbas incompatíveis com a natureza da função desempenhada” (fl. 8, e-doc. 11).
    Pontua que, “diante da natureza peculiar do vínculo administrativo por eles mantidos com o Poder Público, a estes não se aplica o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, que estende aos ocupantes de cargo público parcela dos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Magna” (fl. 9, e-doc. 11).
    Pede o provimento do recurso extraordinário.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.066.677/MG, Tema 551, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal ou contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas prorrogações. Confira-se a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (DJe 1º.7.2020).
    Confira-se também o acórdão proferido em processo análogo ao presente, nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.316.734/AC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2021:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ARE 646.000-RG, Tema 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no julgamento do ARE 646.000-RG (Tema 551 Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), sob a sistemática da repercussão geral, no qual se fixaram as seguintes teses a respeito da matéria debatida nos presentes autos: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”.
    Na espécie vertente, a Turma Recursal divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer o direito da agravada à percepção do décimo terceiro salário, sem previsão legal ou contratual ou comprovação de desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações.
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário  (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, para proferir nova decisão, observando o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.066.677-RG. Invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora